Tribunal: TJMT
Processo: 1030639-98.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1030639-98.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Bens, Recusa ou omissão de dados cadastrais, registros, documentos e informações]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), MARCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO - CPF: 061.136.261-99 (IMPETRANTE), Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), JUÍZA DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO MANDADO DE SEGURANÇA E O JULGOU EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA
– BUSCA E APREENSÃO DE BENS – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INDEFERIDO – PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DA DEFESA E RESTITUIÇÃO DOS BENS – 1) HABILITAÇÃO DA DEFESA – PROVIDÊNCIA JÁ ALCANÇADA NA INSTÂNCIA DE ORIGEM – PREJUDICADO – 2) PLEITO NÃO AVIADO PERANTE O JUIZ DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO MAGISTRADO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA – SEGURANÇA EXTINTA SEM CONHECIMENTO DO MÉRITO, EM FACE DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Alcançada, em primeira instância, parte da pretensão da defesa nesta impetração, forçoso reconhecer a perda parcial do objeto do
mandamus
.

A restituição de bem apreendido tem procedimento próprio, previsto na legislação processual penal, que deve ser interposto no juízo singular, sob pena de supressão de instância. Pedido não conhecido.

A tese arguida no
writ
não foi sequer analisada pelo Juízo, seu exame por este e. Tribunal de Justiça violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Marcio Kairon Cardoso Coutinho
, qualificado, em face de ato praticado pela autoridade judiciária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que indeferiu o pedido de restituição de bem apreendido, nos autos processuais nº 1006340-18.2023.8.11.0013.

Nas razões da ação mandamental, narrou-se, em síntese, que cuida-se de bens apreendidos por força de Auto de Busca e Apreensão nº 1006340-18.2023.8.11.0013, de propriedade do Impetrante. Como também de recusa do Impetrado em autorizar HABILIAÇÃO do impetrante nos autos ou lhe fornece peças já produzidas retendo tão somente aquelas cujas diligencias determinadas restam pendente.

Asseverou que os bens moveis foram adquiridos mediante consórcio, sendo que referidos bens até a presente data encontram se alienados, conforme documentação.

Aduziu que requereu o acesso imediato aos autos do processo nº 1006340-18.2023.8.11.0013, em especial inquérito policial, manifestação do
parquet
, decisão que determinou a busca e apreensão de bens do impetrante. Contudo, lhe foi negado o acesso aos autos, não sendo possível decretar sigilo sobre o que já consta dos autos, sob nenhum argumento ou pretexto.

Assim, requereu a concessão da medida, inclusive liminarmente,

a restituição do veículo aprendido Motocicleta Honda Placa RRR-8E48 e demais itens de utilização doméstica, exceto equipamentos eletrônicos que serão periciados, afim de que seja a restituição mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário para evitar a depreciação dos referidos bens, bem como a imediata suspensão do sigilo, viabilizando o acesso para o causídico (id. 196350697), juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de id. 196591154.

A autoridade judicial prestou informações id. 197036652.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça Hélio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo não conhecimento do Mandado de Segurança. Se conhecido, pela denegação da segurança (id. 197500655), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança – Bens apreendidos – Pedido de restituição dos bens e de acesso aos autos de origem – Juízo singular que já concedeu acesso à defesa do impetrante – Prejudicialidade nesse ponto – Motocicleta e demais bens móveis apreendidos: ausência de comprovação da origem lícita – Impetrante que supostamente teria furtado, mediante fraude, valores significativos da vítima – Existência de indícios – Representação deferida corretamente – MS que pressupõe prova inequívoca, o que não ocorre na hipótese –
Parecer pelo não conhecimento do Mandado de Segurança. Se conhecido, pela denegação da ordem.
”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Marcio Kairon Cardoso Coutinho
, contra ato do Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que, nos autos de medida cautelar nº 1006340- 18.2023.8.11.0013 (PJE), indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos, em investigação que apura o cometimento de furto qualificado por abuso de confiança, nos termos do artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

O impetrante sustentou que é proprietário legítimo da motocicleta e demais bens apreendidos, os quais possuem origem lícita e não guardam interesse no desfecho do processo, de modo a justificar a restituição dos bens.

Aduziu que foi decretado o sigilo do feito de forma ilegal, em nítida afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Nestes termos, requereu, inclusive liminarmente, a
“restituição do veículo aprendido Motocicleta Honda Placa RRR-8E48 e demais itens de utilização doméstica, exceto equipamentos eletrônicos que serão periciados, a fim de que seja a restituição mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário para evitar a depreciação dos referidos bens”
(
sic
), bem como a
“imediata suspensão do sigilo, viabilizando o acesso para que este causídico subscritor, promovendo a tutela jurisdicional ao Impetrante, para que possa exercer seu direito constitucional de ampla defesa e contraditório”
(
sic
- id. 196350697).

Inicialmente, consta das informações prestadas pela autoridade coatora que já foi oportunizado o acesso dos autos à defesa do impetrante, a qual inclusive encontra-se devidamente habilitada nos autos.

Portanto, se a medida foi outorgada pela juíza da causa, resulta prejudicado o
mandamus
nesse ponto, em razão da perda superveniente do objeto.

Noutro ponto, conforme consignado quando da análise da liminar,
verifica-se que o impetrante não sustentou perante o juízo singular o pleito de restituição aqui levantado, consoante informado pela autoridade apontada como coatora,
in verbis
:

“... Os aludidos autos de referência (nº 1006340-18.2023.8.11.0013) versam sobre Pedido de Busca e Apreensão Criminal em face do ora impetrante MÁRCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO.

Aos 17 dias de novembro do corrente ano fora proferida decisão deferindo a busca e apreensão, a quebra de sigilo telemático, o sequestro de ativos via Sisbajud e o sequestro de bens móveis. Mais adiante, em data de 24/11/2023 juntou-se aos autos originários o Auto Circunstanciado de Mandado de Busca e Apreensão do qual constam pormenorizadamente os bens arrecadados na diligência.

Sobreveio aos autos a decisão inicial proferida neste Mandado de Segurança pelo MM. Desembargador Relator Dr. Rui Ramos Ribeiro, em que determina que solicitem-se informações.

Em cumprimento, aponto que as respectivas informações fáticas atinentes ao processo-referência (autos de nº 1006340-18.2023.8.11.0013) encontram-se delineadas acima.

Mais além, apresentadas as informações relativas ao andamento processual, passo a apresentar as considerações de caráter jurídico indispensáveis.

No que concerne aos argumentos deduzidos pelo impetrante, importa esclarecer que não consta dos autos originários o alegado pedido de restituição dos bens apreendidos
. No mais, já encontra-se o causídico devidamente habilitado nos autos originários
...”
(id. 197036652).

Lado outro, a decisão que decretou a busca e apreensão de bens do impetrante é provida de fundamentação idônea, conforme se infere dos trechos abaixo transcritos,
in litteris
:

“

Vistos.

Versam os autos acerca de representação Policial pela expedição de mandado de busca e apreensão, quebra de sigilo telemático, sequestro de ativos via Sistema Sisbajud e sequestro de bens móveis em desfavor do suspeito MARCIO KAIRON CARDOSO COOUTINHO.

Infere-se da Representação Policial (id. 134174568) e dos documentos que a acompanham (A.I.P. n. 450/2023), em síntese, que o representado MARCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO, operador de caixa no ‘Restaurante e Pizzaria Quibom’, valendo-se de sua função, subtraiu, por meio de cancelamentos indevidos junto ao caixa por ele operado, cerca de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), durante o lapso temporal que abrange as datas de 01/01/2022 a 01/11/2023, caracterizando, em tese, o delito de furto qualificado por abuso de confiança (artigo 155, § 4º, inc. II, do Código Penal).

Aberta vista ao Parquet, manifestou-se favorável perante todos os requerimentos constantes da Representação Policial (id. 134359420).

...

I – DA BUSCA E APREENSÃO

Em análise ao pedido de busca e apreensão, verifico que comporta deferimento.

...

In casu, o pedido descreve a busca com fundamento no artigo 240, § 1º, alíneas ‘e’ e ‘h’, do Código de Processo Penal, eis que existem indícios de que o representado é autor do crime de furto qualificado por abuso de confiança, em continuidade delitiva (art. 155, § 4º, inc. II c.c art. 71, ambos do Código Penal), e ainda, ao que consta, resta latente o prejuízo de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais) ao proprietário Cleones Pinto de Souza, que registrou a ocorrência, dando ensejo a presente Representação.

...

No caso em tela, verifica-se que os elementos necessários acima expostos se encontram presentes, uma vez que a medida pleiteada – qual seja, de busca e apreensão domiciliar no endereço indicado pelos Delegado de Polícia – se mostra efetivamente necessária, adequada e estritamente proporcional para (cf. art. 240, § 1º, CPP, ‘e’ e ‘h’) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu e colher qualquer elemento de convicção. Não se vislumbram, ademais, outros meios de provas capazes de elucidar a questão.

A urgência das medidas, por fim, é flagrante pela gravidade dos fatos, bem como para evitar o desaparecimento de provas materiais.

Desse modo, ante a fundamentação supra e verificando que a medida de busca e apreensão no presente caso é necessária e há fundados indícios de que existem instrumentos/objetos utilizados na prática de crime de furto qualificado no local onde se darão as buscas, o pugnado merece prosperar.

...

IV – SEQUESTRO DE BENS MÓVEIS

Sem delongas, registro que muito embora o sequestro, de regra, somente recaia sobre bens imóveis (art. 125, CPP), certo é que poderá recair sobre bens móveis desde que não sejam passíveis de busca e apreensão – tal como a hipótese supramencionada, referente aos ativos financeiros.

Pelas razões já expostas, consequentemente, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial no sentido de proceder ao sequestro de bens móveis pertencentes ao representado, conquanto não passíveis de busca e apreensão, e sobretudo, limitado ao montante do dano até então apurado (R$ 363.000,00).

Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial.

A presente decisão tem força de mandado/oficio/carta precatória.

Cumpra-se com urgência...”
(id. 196352669).

Ora, o douto magistrado ao deferir o pedido de busca e apreensão, esclareceu que se faz necessária ante aos indícios de que existem instrumentos/objetos utilizados na prática do crime de furto qualificado. Ainda, se trata de sequestro de ativos via sisbajud e de bens móveis, não passiveis de busca e apreensão, limitados ao dano até então apurado (R$ 363.000,00).

Ainda, como não requerido a autoridade impetrada a pretensão aqui formulada, sendo a ausência de decisão do juízo originário com relação ao pedido formulado, impede a deliberação por este Tribunal, sob pena de incorrer em inadmissível supressão de instância.

Portanto, inexistindo flagrante ilegalidade ou abuso de poder porque sequer subiste decisão judicial a respeito da pretendida liberação dos bens apreendido.

Logo, se a tese arguida no
writ
não foi sequer analisada pelo Juízo, seu exame por este e. Tribunal de Justiça violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Neste sentido:

“(...) A nulidade da busca e apreensão domiciliar não foi submetida ao Juízo singular, de modo que sua análise pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (TJMT, HC nº 62748/2015). (...).”
(N.U 1013294-27.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – DJe 28.07.2020)

“(...) O pedido de restituição de coisas apreendidas (CPP, art. 118 a 124-A), formulado diretamente ao Tribunal, suprime o primeiro grau de jurisdição, em afronta ao princípio do juiz natural (CF, art. 5º, XXXVII), “usque” STJ, RMS 19.421/SP. (...).”
(N.U 1017785-14.2019.8.11.0000 – Relator: Marcos Machado – DJe 16.10.2020)

“(...) O pedido (...) não foi submetido ao Juízo singular, de modo que sua análise, pelo Tribunal, violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância. (...).”
(N.U 1001560-16.2019.811.0000 – Relator: Dr. Francisco Alexandre Mendes Neto – Primeira Câmara Criminal – 7.6.2019).

Ainda, verifica-se que a autoridade policial requereu a busca e apreensão, quebra de sigilo telemático, sequestro de ativos via Sistema Sisbajud e sequestro de bens móveis em desfavor do impetrante.

Consta do
decisum
,
“infere-se da Representação Policial (id. 134174568) e dos documentos que a acompanham (A.I.P. n. 450/2023), em síntese, que o representado MARCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO, operador de caixa no ‘Restaurante e Pizzaria Quibom’, valendo-se de sua função, subtraiu, por meio de cancelamentos indevidos junto ao caixa por ele operado, cerca de R$ 363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), durante o lapso temporal que abrange as datas de 01/01/2022 a 01/11/2023, caracterizando, em tese, o delito de furto qualificado por abuso de confiança (artigo 155, § 4º, inc. II, do Código Penal)”
(sic).

Ainda, o artigo 121 do Código de Processo Penal, dispõe que
“no caso de apreensão de coisa adquirida com os proventos da infração, aplica-se o disposto no art. 133 e seu parágrafo”
(
sic
), ao passo que o artigo 133 do mesmo diploma prevê que
“transitada em julgado a sentença condenatória, o juiz, de ofício ou a requerimento do interessado ou do Ministério Público, determinará a avaliação e a venda dos bens em leilão público cujo perdimento tenha sido decretado”
(
sic
).

Portanto,
in casu
, ao considerar a existência de indícios da prática de furto qualificado mediante fraude, em tese, atribuído ao impetrante, o qual teria causado enorme prejuízo ao proprietário do estabelecimento comercial denominado Restaurante e Pizzaria Quibom, Sr. Cleones Pinto de Souza, somadas aos documentos colacionados que demonstram a incompatibilidade da capacidade financeira dele e os bens adquiridos, que podem ser objetos/instrumentos oriundos dos crimes, não há que se falar em direito líquido e certo.

Por fim, essa Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que
“há suspeitas de que o veículo apreendido constitua objeto, instrumento ou produto de crimes objeto da investigação, a justificar o interessar ao feito e à elucidação dos fatos.”
(N.U 1009837-84.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – DJe 20.10.2020).

Além disso, a jurisprudência firme do colendo Superior Tribunal de Justiça e também do Pretório Excelso é no sentido de que a ação mandamental visa a proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizada de forma substitutiva, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional. Assim, somente é cabível o excepcional instrumento do
writ of mandamus
contra ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que decorram ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

A restituição de bem apreendido tem procedimento próprio, previsto na legislação processual penal, que deve ser interposto no juízo singular, sob pena de supressão de instância. Pedido não conhecido.

Por todo exposto, não conheço do presente
mandamus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024